Tribunal: TJES
Processo: 5000059-36.2022.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000059-36.2022.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GERONCIO BATISTA RIGUETO
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000059-36.2022.8.08.0032

Recorrente: GERÔNCIO BATISTA RIGUETO

Recorrido(a): EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado Cível nº 92 do FONAJE.

Defiro ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA LEGÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AO MEDIDOR. COBRANÇA DE TARIFA DE ENERGIA POR MEIO DE MÉDIA ARITMÉTICA. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AO MEDIDOR POR CULPA DO USUÁRIO. COMPROVADA IMPOSSIBILIDADE DE LEITURA E AVISOS REITERADOS AO USUÁRIO. JUSTIFICATIVA DA COBRANÇA POR MEIO DE MÉDIA ARITMÉTICA DO CONSUMO DOS ÚLTIMOS MESES, COMO PRECONIZA O ART. 87 DA RESOLUÇÃO 414/10 DA ANEEL. COBRANÇA LEGÍTIMA, DEVER DE INFORMAR DEVIDAMENTE CUMPRIDO. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO PARA CONHECER A LEGITIMIDADE DA COBRANÇA NO VALOR DE R$ 1.767,46. QUANTIFICAÇÃO, TODAVIA, POR ESTIMATIVA SUPERIOR A REALIDADE DO CONSUMO. MERA DIVERGÊNCIA SOBRE VALORES COBRADOS, SEM OFENSA À DIGNIDADE DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46, DA LEI Nº 9099/95).
EXCEÇÃO FEITA À ESTIMATIVA DE CONSUMO, CONFORME EXPLICITADO A SEGUIR.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

A controvérsia versa sobre período de apuração de débitos por meio de estimativa de consumo em decorrência de impossibilidade da fornecedora em acesso ao relógio medidor.

Apesar do esforço da parte autora, restou devidamente comprovado que a ré não teve acesso ao medidor de energia por 02 (dois) meses consecutivos e a despeito de alegado desconhecimento, ficou devidamente comprovado, por meio de fotografias e aviso nas faturas, que a empresa cumpriu com seu dever de informação.

Além do mais, não pode o consumidor, alegar que não sabia da restrição de acesso, vez que as fotografias demonstram um cadeado trancado no portão que isola o medidor, ou ainda, que desconhecia a necessidade do funcionário de alcançar o relógio para devida medição e faturamento.

Superada a legitimidade da cobrança por estimativa, resta a avaliação do quantitativo.

De acordo com os art. 86 e 89 da resolução 414/10 da ANEEL,
in verbis, “ocorrendo impedimento de acesso para fins de leitura, os valores faturáveis de energia elétrica e de demanda de potência, ativas e reativas excedentes, devem ser as respectivas médias aritméticas dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento anteriores à constatação do impedimento (...)”
, dessa forma, não se mostra congruente a cobrança no importe no importe de R$ 1.767,46 (mil setecentos e sessenta e sete reais e quarenta e seis centavos), já que as 12 faturas anteriores somam R$ 2.693,71 (dois mil seiscentos e noventa e três reais e setenta e um centavos) conforme histórico de consumo juntado pela própria ré no ID 4158571, que segue:

Assim, com a devida vênia ao julgador originário, o valor cobrado encontra-se acima da média real apurada, que se consigna no importe de R$ 224,47 (duzentos e vinte e quatro reais e quarenta e sete centavos) nos meses em que o faturamento foi frustrado, chegando ao importe total de R$ 448,95 (quatrocentos e quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos) referente aos meses de outubro e novembro de 2022.

Quanto ao mês de dezembro/2022, ao que restou demonstrado, foi auferida a leitura normalmente, o que deve ser respeitada a cobrança no valor proporcional a leitura de 2319,00 e consumo de 1566,00, não havendo que se falar em compensação anterior ou correção de cobranças pretéritas, sendo devido o ajuste da fatura.

MANUTENÇÃO, QUANTO AOS DEMAIS CAPÍTULOS, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, apenas e tão só, com o fito de
ADEQUAR
o
quantum
apurado nos meses em comento, reduzindo o valor legítimo para o importe de R$ 448,95. Sem custas e honorários advocatícios.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
– Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
– Acompanho o voto do Eminente Relator.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.